Tribunal: TJMT
Processo: 1013319-92.2020.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013319-92.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS - CNPJ: 08.371.414/0001-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO QUINQUENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional deve ser contado do vencimento da obrigação tributária ou da conclusão do processo administrativo tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida de ICMS sem o adimplemento da obrigação principal (pagamento antecipado) pelo contribuinte, a contagem do prazo prescricional se inicial no vencimento da obrigação (Tema 383/STJ)

4. Não sendo comprovada a existência do Processo Administrativo Tributário, alegado pela Fazenda Pública como fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição, não se caracteriza evento apto a interromper o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para cobrança de ICMS, declarado e não pago, inicia-se no vencimento da obrigação tributária”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V, e art. 174; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 383.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que reconheceu a prescrição dos créditos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017471878 e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

O recorrente, em suas razões, sustenta que o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário teve início apenas em 23 de maio de 2016, data do encerramento do processo administrativo tributário relativo ao débito. Argumenta que a constituição definitiva do crédito suspendeu a exigibilidade do tributo e, consequentemente, o prazo prescricional, de modo que o ajuizamento da execução fiscal em 22 de setembro de 2020 foi tempestivo (Id. 232485195).

Não houve apresentação de contrarrazões, pois a executada não foi citada para compor o polo passivo da lide.

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em execução fiscal (Súmula n. 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

A controvérsia objeto deste recurso de apelação reside na inconformidade do apelante em relação à sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de prescrição direta.

Em síntese, o apelante argumenta que o prazo prescricional não deve ser contado do vencimento da obrigação, mas sim do encerramento do Processo Administrativo Tributário (PAT) relacionado ao débito, ocorrido em 23/05/2016.

A sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do executivo fiscal adotou como marco temporal a data de vencimento da obrigação:

Sendo assim, segundo a JURISPRUDÊNCIA e a DOUTRINA a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do ICMS ocorre no DIA do VENCIMENTO do TRIBUTO, consequentemente, o PRAZO PRESCRICIONAL começa a correr no DIA SEGUINTE.

[...]

Logo, se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro PRESCRICIONAL para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa, é o dia em que está atribuído pela lei para constituir, ou seja, o DIA do VENCIMENTO do CRÉDITO. Deste modo, sabe-se, que a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do CRÉDITO, nesse caso, é a DATA de NOTIFICAÇÃO do CONTRIBUINTE, sendo que na ausência desta, o termo “a quo” do prazo prescricional passa a ser o primeiro dia útil seguinte ao vencimento, porquanto os tributos somente são exigíveis depois do vencimento.
(Id. 229033216)

De acordo com a CDA n. 20148640, que instrui a inicial da execução fiscal, o débito exequendo decorre da cobrança de ICMS, imposto cuja modalidade de lançamento é por homologação.

Nessa modalidade, cabe ao contribuinte, ao constatar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido, entregar a declaração de débito ao fisco e promover o recolhimento do tributo.

No caso concreto, a CDA n. 2017471878 (Id. 232485176), indica que os fatos geradores do ICMS ocorreram nos meses de janeiro, junho, julho, agosto e outubro de 2010, com vencimento das respectivas obrigações previsto para os meses subsequentes: fevereiro, julho, agosto, setembro e novembro do mesmo ano..

Segue, para fins de análise, o trecho do documento que apresenta os marcos temporais mencionados:

(Id. 232485176)

A informação acima mencionada é relevante, pois indica que o contribuinte entregou a declaração de débito de ICMS ao fisco estadual no momento oportuno. Em razão disso, o vencimento das obrigações foi fixado para o trigésimo dia subsequente à ocorrência do fato gerador.

Segundo a jurisprudência do STJ, com tese firmada no julgamento do Tema 383 daquela Corte,
“nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
”
a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação.

Segue a transcrição integral do Tema 383 para análise:

O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

Portanto, no caso em análise, a contagem do prazo prescricional teve início a partir do vencimento da obrigação tributária, conforme corretamente apontado na sentença recorrida, com o termo final ocorrendo, para todos os créditos mencionados, no ano de 2015, sendo o mais recente referente ao mês de novembro desse ano.

Considerando o marco temporal inicial para a contagem do prazo prescricional e verificando-se que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 22 de outubro de 2020, constata-se que o direito de ação do apelante foi extinto pela ocorrência da prescrição.

Ressalte-se, ainda, que a data indicada na CDA como de constituição do crédito pela Fazenda Pública está fulminada pela decadência e não possui o condão de interromper o prazo prescricional.

Ademais, apesar de o apelante mencionar a existência de Processo Administrativo Tributário nº 5063881/2012, a CDA em análise não faz menção à sua existência, e nem há outro documento capaz de fazer prova nesse sentido.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025